Tribunal: TJPA
Processo: 0017235-57.2012.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3533 - Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0017235-57.2012.8.14.0401

RECORRENTE: ROSEANA BARROS DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0017235-57.2012.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM:
3ª

VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

RECORRENTE:
ROSEANA BARROS DOS SANTOS

ADVOGADO PARTICULAR:
ALÍPIO RODRIGUES SERRA, OAB/PA 8.927

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR (A):
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. ESTELIONATO
.

1.

DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
A DENÚNCIA FOI RECEBIDA EM 02/09/2014 E O BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO FOI HOMOLOGADO EM 01/10/2018, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM PRESCRIÇÃO, UMA VEZ QUE O PRAZO PRESCRICIONAL NÃO CORRE DURANTE O PERÍODO DE SURSIS PROCESSUAL, NOS TERMOS DO ART. 89, §6º, DA LEI Nº 9.099/95. PORTANTO, INCABÍVEL O PLEITO DA DEFESA.

2.

DO RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
NÃO ACOLHIMENTO.
É POSSÍVEL OBSERVAR ÀS FLS. 136-V E 137 QUE EMBORA A DENUNCIADA TENHA SIDO PESSOALMENTE INTIMADA PARA DAR INÍCIO AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES QUE LHE FORAM IMPOSTAS, ELA NÃO COMPARECEU EM CARTÓRIO PARA DAR INÍCIO AO PERÍODO DE PROVA, RAZÃO PELA QUAL É RAZOÁVEL PRESUMIR QUE A ACUSADA NÃO TEM INTERESSE NO PROCESSO CRIMINAL QUE CORRE CONTRA SI, INCLUSIVE EM POSSÍVEIS BENEFÍCIOS PENAIS. COM EFEITO RESTOU PREJUDICADA A CONTINUIDADE DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO, DIANTE DO DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS E LIVREMENTE ACEITAS PELA RÉ, NOS TERMOS DO ARTIGO 89, §4º, DA LEI Nº 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

8ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 28 de março de 2022 e término no dia 04 de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ROSEANA BARROS DOS SANTOS
,
por intermédio de Advogado Particular contra a decisão exarada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA
(fl. 314/315), que o revogou a suspensão condicional do processo a que responde a ré.

Relatou a
denúncia
(fls. 116/119), em síntese, que
no dia 20/07/2011, a vítima, Antonio Lins, firmou contrato de locação com a denunciada, com prazo de 30 meses e aluguel mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Constando como fiadora no referido contrato a mãe da denunciada, Maria Barros.

Na ocasião da celebração do contrato de locação, a denunciada apresentou um recibo de pagamento de salário, no qual consta que a agente percebia como salário o valor bruto de R$4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), do qual eram descontados 11% para o INSS e 27,5% para o IRRF. Ocorre que a vítima, ao diligenciar acerca desta informação junto ao INSS, diante do inadimplemento das prestações devidas pela acusada, constatou que o documento era falso, em razão da indiciada nunca ter contribuído para o INSS com tal valor, bem como que a empresa responsável pelo pagamento, INOVE – Comércio de Imóves e Serviços Ltda, não possui cadastro com a autarquia previdenciária.

Ao ser interrogada, a denunciada confessou a autoria do delito. Assim, verifica-se que a denunciada utilizou documento particular falso para a celebração do contrato de locação, mantendo a vítima em erro e, assim, consumando o estelionato.
Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas no
artigo 171 do Código Penal Brasileiro
.

Em 2017, durante o transcorrer da instrução penal, o Representante do Ministério Público apresentou proposta de SURSIS que foi aceita pela ora Apelante. Como condição, ficou estabelecido que a Apelante teria que comparecer em juízo mensalmente para assinar caderneta de frequência.

Ocorre que a apelante deixou de cumprir sua obrigação, motivo pelo qual o Ministério Público pleiteou a revogação da suspensão condicional do processo, que foi deferida pelo magistrado monocrático.

Irresignada, a recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 321/325),

requerendo, inicialmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, subsidiariamente, a restituição do benefício do
sursis
processual a que fazia direito.

Em
contrarrazões

(fls. 338/342),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso.

Nesta

Instância Superior (fls. 350/353),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
desprovimento
,
devendo a revogação da suspensão condicional do processo ser mantida.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade,
mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso.

No que alude ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva,

adianto desde logo que razão
não acolho
o pleito da ora recorrente.

Verifica-se que o lapso temporal transcorrido entre a data do recebimento da denúncia e o início da suspensão condicional do processo não foi suficiente para tanto.

O crime de estelionato tem pena máxima de 05 (cinco) anos, o que determina que a prescrição do crime só ocorre após 12 (doze), vejamos:

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro; V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Assim, tendo a denúncia sido recebida em 02/09/2014 e o benefício da suspensão condicional do processo sido homologado em 01/10/2018, não há que se falar em prescrição, uma vez que o prazo prescricional não corre durante o período de sursis processual, nos termos do art. 89, §6º, da Lei nº 9.099/95. Portanto, incabível o pleito inicial da defesa.

Por fim, no que se refere a restituição do benefício da Suspensão Condicional do Processo,

adianto desde logo que razão
não acolho
o pleito da ora recorrente.

Verifica-se que, da ata de audiência, a acusada tomou ciência de que o descumprimento das condições, impostas e aceitas, implicaria na revogação do benefício e retomada do curso do processo penal.

Após verificar que a acusada não havia comprovado o início do cumprimento das condições propostas à suspensão, a mesma foi devidamente intimada, tendo informado que estava morando em município localizado no interior de São Paulo, manifestando a intenção de cumprir as obrigações impostas naquela localidade.

Ocorre que, mesmo o pleito tendo sido deferido, ficou comprovado que a acusada não compareceu em Cartório, mesmo estando ciente de suas obrigações, não tendo justificado de maneira condizente o motivo do não cumprimento das medidas impostas.

Nesse sentido, entendo que quando aceitou as condições impostas à suspensão do processo, a acusada foi advertida de que o descumprimento das medidas impostas implicaria na revogação automática do benefício e andamento do processo-crime.

Assim, é possível observar às fls. 136-v e 137 que embora a denunciada tenha sido pessoalmente intimada para dar início ao cumprimento das condições que lhe foram impostas, ela não compareceu em cartório para dar início ao período de prova, razão pela qual é razoável presumir que a denunciada não tem interesse no processo criminal que corre contra si, inclusive em possíveis benefícios penais.

Com efeito restou prejudicada a continuidade do benefício da suspensão condicional do processo, diante do descumprimento injustificado das condições impostas e livremente aceitas pela ré, nos termos do artigo 89, §4º, da Lei nº 9.099/95,
in verbis:

Art. 89.
Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena
.

§ 4º
A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta.

Nesse passo, correta a decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA ao revogar o benefício do
sursis
processual, uma vez que a ré não demonstrou o necessário comprometimento com a benesse concedida.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 05/04/2022